Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712056-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ RECORRIDO: ANAMI DA LUZ CIRQUEIRA, CARLOS DILAE DA LUZ CIRQUEIRA, ESPÓLIO DE SANTANA DE SOUZA CIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE. COMPLEMENTAÇÃO DO PREÇO DO LANCE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. É lícito o proceder do Juiz que, ante a constatação de que o lance fora dado em patamar inferior ao mínimo fixado para a venda do bem imóvel no segundo leilão, intima o arrematante para complementar a oferta, observada a correção monetária sobre o montante a ser complementado desde a data da arrematação. Inexiste nisso prejuízo à parte, mormente porque a atuação do Magistrado se posiciona em linha com os princípios do aproveitamento, da celeridade das formas e da economia processual (Código de Processo Civil, arts. 139, IX, 188, 277, 282, § 1o, e 283). Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 891, parágrafo único, e 903, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de nulidade no leilão, porquanto o imóvel teria sido arrematado por valor inferior ao mínimo fixado pelo magistrado, configurando-se preço vil. Ademais, ressalta que o próprio arrematante teria reconhecido tal circunstância, postulando a devolução da quantia paga e manifestando-se pelo desinteresse na complementação do depósito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 891, parágrafo único, e 903, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: De início, reafirmo, tal como o fiz por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 25160986), que a decisão agravada não veiculou pronunciamento acerca da pretendida declaração de nulidade da arrematação. Assim, não comportam apreciação nesta Instância Revisora as alegações acerca da alegação de nulidade em decorrência de ter sido praticado preço inferior ao previsto no Feito. É dizer, se a Juíza de origem, no bojo do pronunciamento jurisdicional ora sob análise, não declarou a nulidade ou validade do ato impugnado, certo é que esta Corte não pode se antepor ao exame dessa questão, sob pena de supressão de instância e de afronta à devolutividade estrita do Agravo de Instrumento. Nada impede, porém, que, oportunamente, a parte interponha outro, desta vez contra futura decisão que veicule conclusão a respeito dessa questão (ID 28354540 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o que se tem de matéria devolvida à análise do Colegiado é, unicamente, a (im)possibilidade de se conceder oportunidade para a complementação, pela arrematante, do valor de aquisição, a fim de que se cumpra a decisão judicial em que se estabeleceu o preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avalição para a venda no segundo leilão. A despeito do quanto alegado pela parte Agravante, não vislumbro prejuízo no caso em tela. Certamente, a conduta da Magistrada encontra-se amparada por uma série de princípios próprios da sistemática adjetiva civil, tais como o do aproveitamento, da celeridade das formas e da economia processual (Código de Processo Civil, arts. 139, IX, 188, 277, 282, § 1o, e 283). Afinal, acaso venha a ser complementado o valor do lance – observado, para tanto, a correção monetária, conforme expressamente determinada pela Juíza da causa –, não se estará mais diante de arrematação por preço aquém do mínimo fixado, o que, por consequência, evitará a nulidade ante a inexistência de prejuízo (pas de nullité sans grief). Nesses termos, por não constatar proceder ilícito da Magistrada de primeiro grau, entendo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Registro, por fim, que os julgados invocados pela parte Agravante não são suficientes para me demover da convicção que ora firma, seja porque não guardam alinhamento fático com a questão subjacente aos autos, seja porque são desprovidos de eficácia vinculante. Quanto ao ponto, torno a dizer que se analisou neste julgamento foi, unicamente, a possibilidade de a Magistrada da causa intimar a pessoa do arrematante para complementar o lance outrora realizado” (ID 28354540 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024